Tribunal: TCU
Processo: 028.390/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pensão civil. Marco temporal da união estável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída pelo ex-servidor da Fundação Universidade Federal de São João Del Rei Murilo Cruz Leal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a presente concessão de pensão civil em favor das sras. Ana Cristina Reis Faria e Gabriela Souto Leal e determinar seu registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de São João Del Rei Murilo Cruz Leal que adote as seguintes medidas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Ana Cristina Reis Faria e ao responsável legal pela sra. Gabriela Souto Leal no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação aos autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. dê integral cumprimento ao disposto na alínea "a" do inciso VII do art. 222 da Lei 8.112/1990, uma vez que não restou demonstrado que a união estável do instituidor com a sra. Ana Cristina Reis Faria tivesse mais de dois anos de duração.